Tribunal: STF
Processo: AI 151641
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.
        Com efeito, o artigo 108, II, da Constituição Federal
encerra somente uma norma de competência segundo a qual, quando
houver recurso para a segunda instância (e nada impede que a
legislação ordinária não o admita), por não ter o texto
constitucional criado, no caso, recurso específico, caberá ao
Tribunal Regional Federal julgá-lo. Por isso, entendeu-se
constitucional a Lei 6.825/80 em face da Emenda Constitucional nº
1/69 à vista de seu artigo 122, III, que continha a mesma regra
contida no referido artigo 108, II, da atual Carta Magna, que,
assim, não revogou a mencionada Lei.
        Agravo a que se nega provimento.